Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700325-73.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MSO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por MSO Comercial Importadora Ltda. - EPP contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que denegou a segurança pleiteada (ID no 25626265). 2. O recurso foi conhecido e provido para reformar a sentença, conforme acórdão de ID no 27744302. 3. Foram opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal, os quais ainda estão pendentes de julgamento (ID no 28265523). 4. A apelante apresentou a guia referente ao pagamento da cobrança do diferencial de alíquota do DIFAL ICMS/FCP, do período de janeiro a março de 2021 (ID no 28286842). 5. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 1.328 de 2 de agosto de 2021: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” [grifado na transcrição]. 6. Não se trata de quaisquer das hipóteses que permitam a atuação do Plantão Judicial da 2a Instância, pois inexiste perecimento de direito e não há urgência ou gravidade que justifique a apreciação da petição fora do horário de expediente forense. 7. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 8. Encaminhe-se ao Relator, eminente Desembargador Ângelo Passareli (5a Turma Cível), nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 1.328 de 2 de agosto de 2021. Brasília, DF, 17 de agosto 2021 às 20:05h. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO